Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, em razão da ausência de reparação do dano e de comprovação de impossibilidade de fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto n.o 12.338/2024 é aplicável ao agravante, em razão de sua representação pela Defensoria Pública e da fixação da multa no mínimo legal; (ii) estabelecer se tal presunção afasta a exigência de reparação do dano, prevista no art. 9o, XV, do mesmo decreto, para fins de concessão do indulto em crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), cujos requisitos são definidos em decreto, não podendo o magistrado criar condições adicionais.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024 prevê a concessão de indulto a condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano. A exigência de reparação, contudo, é dispensada nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o do mesmo Decreto.
5. O art. 12, § 2o, I e V, do Decreto n.o 12.338/2024 prevê presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública e a pena de multa é fixada no mínimo legal.
6. No caso, o agravante foi condenado por furto qualificado, crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, enquadrando-se, assim, na hipótese do art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, sendo dispensada a reparação do dano em razão do patrocínio da Defensoria Pública e pela fixação da multa no mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2o, I e V, do Decreto n.o 12.338/2024.
7. A presunção de incapacidade econômica, embora não seja absoluta, somente se afasta mediante prova concreta da capacidade financeira do apenado, o que não se verificou no caso. Ao contrário, a renda mensal limitada, a residência em bairro de baixa renda e o recebimento de benefício social reforçam a incapacidade de reparar o dano sem comprometer a própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II, e art. 155, § 4o, II; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018. TJDFT, Acórdão 2033521, 0729675-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025, DJe 25.08.2025.